Tribunal: TJDFT
Processo: 0721755-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721755-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE HORTÊNCIA SOARES SANTOS CAVALCANTI D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento por não ser o recurso cabível para se impugnar sentença. Brasília, 1o de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator